Tribunal: STF
Processo: RE 116386
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-31
Data de publicação: 1989-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TEMPESTIVIDADE.
         O Protocolo do Supremo Tribunal Federal  constitui  o  único
registro habil a aferição  da  tempestividade  dos  atos  processuais
praticados no âmbito desta Corte. Disso resulta  que  o  ingresso  de
petição recursal em setor administrativo diverso, ainda que  ocorrido
em  tempo  oportuno,  não  se  revela  apto   a   descaracterizar   a
extemporaneidade do ato processual, se a  protocolização  que  a  ele
corresponder for efetivada após o decurso do prazo respectivo.
         Agravo regimental improvido.